Tribunal: CARF
Processo: 12585.720288/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720288/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.798 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS
E
TRIBUTÁRIOS.
APRESENTAÇÃO. ÔNUS. CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto ao ressarcimento/compensação de saldo credor
trimestral de créditos de tributo, declarados/compensados,
mediante
transmissão de PER/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado por meio da apresentação de documentos fiscais e
contábeis.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.790, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 12585.720296/2011-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de
Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou as
Declarações de Compensação (Dcomp) até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720288/2011-59
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que tem direito aos créditos descontados sobre: a) despesas com aluguel de
máquinas e equipamentos; b) encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado; c)
devoluções de vendas; e, d) gastos com manutenções e outras operações de máquinas e
equipamentos utilizados na produção dos bens destinados a venda.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente, nos
termos do Acórdão no 10-062.375, assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO DECLARADO. O
contribuinte só faz jus ao crédito pretendido, quando sob intimação comprovar o mesmo
através da apresentação dos devidos documentos comprobatórios.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral das Dcomp, alegando, em síntese, que faz jus aos créditos descontados
sobre: 1) os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, 2) os custos de bens do
ativo imobilizado; 3) devoluções de vendas; e, 4) custos/despesas com manutenção e outras
operações.
Para fundamentar seu recurso, discorreu sobre a não cumulatividade das
contribuições para o PIS e Cofins, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre aquelas
rubricas. Em relação às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, alegou que os
documentos acostados aos autos (planilha detalhada, fichas 06-A dos Dacon e Razão Contábil),
combinados com a jurisprudência que transcreveu, comprovam seu direito; quanto aos encargos
de depreciação dos bens do ativo imobilizado, os documentos carreados aos autos (Dacon,
Memorial de Cálculo e Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio) provam seu direito nos
termos da legislação do PIS e da Cofins; em relação a devoluções de vendas, os documentos
juntados aos autos (Memorial de Cálculo do Dacon) comprovam seu direito; e, finalmente,
quanto aos custos/despesas com manutenção e outras operações, trata-se de gastos essenciais ou
relevantes a sua atividade econômica, pouco importando se participam direta ou indiretamente
do seu processo produtivo.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A DRJ não homologou as Dcomp, sob o fundamento de falta de
comprovação
da
certeza
e
liquidez
do
ressarcimento
declarado/compensado e, ainda, que intimada a comprovar a certeza e
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

liquidez do valor pleiteado, mediante a apresentação de documentos
hábeis (fiscais/contábeis), a recorrente não atendeu à intimação.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época
dos fatos geradores, objetos dos PER/Dcomp em discussão, assim
dispunham, quanto ao desconto de créditos destas contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...).
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...).
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...);
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(...).
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1odeste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...);
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1oe 10 a 20 do art. 3odesta Lei;
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na
fabricação de bens e produtos destinados à venda, geram créditos das
contribuições, bem como os custos com energia e as despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, utilizados no
sistema de produção dos bens industrializados e vendidos.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II
do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta
e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa do setor petroquímico
que tem como atividade econômica, dentre outras, a fabricação, o
beneficiamento, o transporte, o comércio, a importação, a exportação, a
compra e a venda de monômero de estireno, etilbenzeno, polietilbenzeno,
tolueno, etileno, benzeno e cloreto de etila, suas matérias-primas,
componentes do processo, sub-produtos e derivados.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos
anteriormente, a decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte, passemos à análise de cada
uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos
A recorrente alegou que os documentos (planilhas detalhada, fichas 06-A
dos Dacon e Razão Contábil) acostados aos autos comprovam o seu
direito.
Segundo o inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2003 e no
10.833/2003, os custos/despesas de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa geram créditos das
contribuições.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, a apresentação das cópias
do Dacon e do Razão Contábil, desacompanhadas dos documentos
fiscais, contratos de locação das máquinas e dos equipamentos realizados
com pessoas jurídicas e/ ou notas fiscais de prestação dos serviços de
locação, por si só, não comprovam o seu direito aos créditos descontados.
No presente caso, a recorrente foi intimada pela Autoridade
Administrativa a apresentar os contratos de locação das máquinas e
equipamentos e/ ou das notas fiscais dos serviços prestados e os
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

respectivos comprovantes de pagamento. Contudo, recebida a intimação
não a atendeu.
A apresentação dos contratos de locação e/ ou das notas fiscais de
prestação dos serviços de locação é imprescindível para se comprovar o
direito ao desconto dos créditos aproveitados sobre a aquisição de tais
serviços e os seus enquadramento no inciso IV do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como no disposto no inciso II do §
1o, desse mesmo artigo.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais custos/despesas deve ser mantida.
2) Encargos de depreciação.
O inciso VI do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, prevê
o desconto/aproveitamento de créditos sobre os encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à
venda. Já o § 14 prevê a opção de o crédito se descontado sobre o custo
de aquisição dos bens, no prazo de quatro anos, mediante a aplicação, a
cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.833/2003. sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito
avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
Também, nesta matéria, a recorrente foi devidamente intimada pela
Autoridade Administrativa a apresentar demonstrativo contendo: a) a
descrição do bens do ativo imobilizado cujos créditos foram descontados;
b) a data de suas aquisições; c) o número das notas fiscais de compra; d)
a taxa de depreciação praticada; e) o valor da depreciação escriturado; e,
f) o crédito descontado. Contudo, recebida a intimação não a atendeu.
A apresentação do Dacon, Memorial de Cálculo e Relatório Detalhado de
Bens do Patrimônio, sem o atendimento integral da intimação não
permite verificar a certeza e liquidez do ressarcimento pleiteado/compensado.
Assim, neste item, a glosa também deve ser mantida.
3) devoluções de vendas
Para comprovar seu direito, o contribuinte apenas alegou que o Memorial
de Cálculo do Dacon comprova seu direito.
Ao contrário do seu entendimento, a simples apresentação daquele
memorial desacompanhada de cópias das notas fiscais de devolução e de
documentos contábeis, não comprova seu direito.
O inciso VIII do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
prevê o creditamento sobre bens recebidos em devolução, cuja receita de
venda tenha integrado o faturamento do mês ou de mês anterior e que
tenha sido tributada pelas contribuições, conforme disposto nestas leis.
A planilha denominada “CBE - ANEXO – DEVOLUÇÕES DE
COMPRAS”, às fls. 1086/1088, que instrui os autos, desacompanhada das
cópias das notas fiscais de devolução, bem como da identificação e
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

natureza dos bens devolvidos não constitui prova do direito de a
recorrente descontar créditos sobre tais devoluções.
O contribuinte foi intimado a apresentar um demonstrativo detalhando os
valores que serviram de base de cálculo dos créditos descontados sobre
devoluções de vendas de mercadorias. Contudo, não atendeu à intimação.
Assim, não tendo a recorrente comprovado as devoluções de mercadorias
vendidas e faturadas e que tais vendas tenham sido tributadas pela
contribuições, a glosa deve ser mantida.
4) despesas com manutenção e outras operações.
Quanto a estas despesas, a recorrente simplesmente alegou que pouco
importa se têm participação direta ou indireta no seu processo produtivo
e ainda se são essenciais ou relevantes à sua atividade econômica.
Tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário,
sequer informou a natureza de tais despesas e onde foram incorridas, se
no parque industrial, nas operações de venda ou na administração.
Além disto, tais despesas não foram tratadas no despacho decisório nem
na decisão recorrida.
Dessa forma, não há que se falar em reversão de glosas de créditos
descontados de tais despesas.
Ressaltamos ainda que, nesta fase recursal, nenhum documento foi
carreado aos autos com o objetivo de provar o direito aos créditos
reclamados
e
descontados
sobre
todas
rubricas
impugnadas
expressamente no recurso voluntário.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720288/2011-59

Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No entanto, a recorrente não apresentou demonstrativos dos créditos
descontados/aproveitados por ela, acompanhados da documentação fiscal
(notas fiscais, contratos de aluguéis, comprovantes de pagamentos, livros
fiscais) e contábil (Razão/Diário), comprovando o seu direito ao
ressarcimento do valor declarado/compensado nos PER/Dcomp em
discussão.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração do saldo credor
trimestral do valor pleiteado, acompanhado da respectiva documentação
fiscal e contábil que o originou.
Além disto, consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1563
DF CARF MF
Original